Tribunal: CARF
Processo: 10825.722673/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722673/2019-92
ACÓRDÃO
2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017

PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
CNPJ.
ESTABELECIMENTOS FILIAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O lançamento de crédito tributário pode ser direcionado ao
estabelecimento de origem (matriz), detentor da capacidade de adquirir
direitos e contrair obrigações (personalidade jurídica), ainda que decorram
de fatos geradores praticados por suas filiais, especialmente quanto a
apuração tiver sido devidamente individualizada entre as respectivas filiais.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PENDENTE DEMANDA PROCESSUAL.
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
Demonstra-se adequado o lançamento do crédito tributário, ainda que
pendente demanda processual que enseja a suspensão de sua
exigibilidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÃO.
MULTA DE OFÍCIO.
A solidariedade, em relações às obrigações da Lei no 8.212/1991, deve ser
imputada independentemente da presença de interesse comum, à luz do
art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, e da Súmula CARF no 210, incluindo-
se, além da contribuição social, eventual multa de ofício sobre ela
incidente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte para retificar o
lançamento fiscal com base no processo no 16111230014747/07-1, relativo à contestação
administrativa do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), se decisão definitiva favorável à empresa.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis solidários

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves,Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente processo decorre das conclusões decorrentes do Procedimento Fiscal
no 0810300.2018.00448, merecendo destaque a seguinte tabela-resumo constante no Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento:
Processo
Documento
Tributo
Crédito Tributário
10825-722.672/2019-48
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
R$ 5.933.581,35
10825-722.674/2019-37
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
R$ 326.198,37
10825-722.673/2019-92
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
R$ 4.286.395,32
10825-722.675/2019-81
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
R$ 2.001.142,66
Total do Crédito Tributário
R$ 12.547.317,70
2.

Considerando-se tratar de autos decorrentes do mesmo procedimento fiscal (de no
0810300.2018.00448), e considerando a identidade de sujeitos passivos, e, por vezes, os mesmos
fundamentos de fato e/ou de direito, adota-se a elaboração de um relatório em comum para as
demandas supramencionadas, o que auxilia, inclusive, na percepção de suas distinções.
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
3
3.

Nesse contexto, o presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamentos de
créditos tributários relativos a diferenças identificadas pela fiscalização em relação à apuração e
recolhimento declarada pelo contribuinte, relativamente à Contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - Gilrat, em conformidade
com Autos de Infração, e em virtude das constatações identificadas e tratadas em Relatórios
Fiscais, distribuídos em quatro diferentes processos, a saber:
ATOS PROCESSUAIS
10825.722672/2019-48
10825.722673/2019-92
10825.722674/2019-37
10825.722675/2019-81
Auto de Infração:
Diferenças de Gilrat sobre
as bases declaradas de
empregado
(período de apuração:
01/2016 a 13/2016);
fls. 3 a 11
(estabelecimentos de CNPJ:
"/0001-73"; "/0002-54";
"/0005-05"; "/0007-69";
"/0008-40";"/0009-
20";"/0010-64";"/0023-89")
Diferenças de Gilrat sobre
as bases declaradas de
empregado
(período de apuração:
01/2017 a 13/2017);
fls. 3 a 11
(estabelecimentos de CNPJ:
"/0001-73"; "/0002-54";
"/0005-05"; "/0007-69";
"/0008-40";"/0009-
20";"/0010-64";"/0021-
17";"/0023-89")
Diferenças de Gilrat sobre
as bases declaradas de
empregado
(período de apuração:
01/2016 a 13/2017);
fls. 2 a 12
(estabelecimentos de CNPJ:
"/0021-17"; "/0022-06";
"/0032-70")
Diferenças de Gilrat sobre as
bases declaradas de
empregado
(período de apuração:
01/2015 a 13/2015);
fls. 2 a 15
(estabelecimentos de CNPJ:
"/0001-73"; "/0002-54";
"/0005-05"; "/0007-69";
"/0008-40";"/0009-
20";"/0010-64";"/0021-17";
"/0022-06"; "/0023-89")
Valor
das
contribuições
(valor principal do
crédito
tributário/sem
os
encargos):
R$ 2.963.743,82
R$ 2.270.831,21
R$ 167.935,93
R$ 937.756,43
Relatório Fiscal
fls. 14 a 30
fls. 15 a 31
fls. 13 a 31
fls. 16 a 27
Termo de Ciência de
Lançamentos e
encerramento total
do procedimentos
fiscal
fls. 1957/1958
fls. 1967/1968
fls. 1992/1993
fls. 515/516
Intimações (por Aviso
de Recebimento -
A.R. - Correios)
fls. 1960/1980
fls. 1965/1990
fls. 1995/2014
fls. 513/537
Impugnação -
Brasanitas Empresa
Brasileira de
Saneamento e
Comércio Ltda
fls. 1984/2005
fls. 1994/2015
fls. 2019/2031
fls. 542/563
Impugnação - Praxxis
- Controle Integrado
de Pragas Ltda
fls. 2143/2164
fls. 2038/2059
fls. 2052/2071
fls. 584/604
Impugnação -
Infralink Serviços de
Infra-Estrutura
Empresarial Ltda
fls. 2178/2199
fls. 2073/2094
fls. 2085/2105
fls. 618/639
Impugnação-
Brasanitas Hospitalar
- Higienização e
Conservação de
Ambientes de Saúde
Ltda
fls. 2216/2237
fls. 2111/2133
fls. 2121/2139
fls. 655/674
Acórdão DRJ
Acórdão no 108-042.525 –
13a Turma/DRJ08, de 27 de
março de 2024, fls.
2262/2270
Acórdão no 108-042.526 –
13a Turma/DRJ08, de 27 de
março de 2024, fls.
2160/2169
Acórdão no 108-042.527 –
13a Turma/DRJ08, de 27 de
março de 2024, fls.
2167/2177
Acórdão no 108-044.030 –
13a Turma/DRJ08, de 25 de
julho de 2024, fls. 702/711
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
4
Ciência do Acórdão
da DRJ - Brasanitas
Empresa Brasileira de
Saneamento e
Comércio Ltda -
Intimação eletrônica
04/04/2024, fl. 2282
(quinta-feira)
04/04/2024, fl. 2181
(quinta-feira)
29/04/2024, fl. 2192
26/08/2024, fl. 729
Ciência do Acórdão
da DRJ - Brasanitas
Hospitalar -
Higienização e
Conservação de
Ambientes de Saúde
Ltda - Intimação
eletrônica
04/04/2024, fl. 2279
(quinta-feira)
04/04/2024, fl. 2178
(quinta-feira)
29/04/2024, fl. 2191
26/08/2024, fl. 728
Ciência do Acórdão
da DRJ - Praxxis -
Controle Integrado
de Pragas Ltda -
Intimação eletrônica
04/04/2024, fl. 2280
(quinta-feira)
04/04/2024, fl. 2179
(quinta-feira)
29/04/2024, fl. 2196
26/08/2024, fl. 730
Ciência do Acórdão
da DRJ - Infralink
Serviços de Infra-
Estrutura Empresarial
Ltda - Intimação
eletrônica
04/04/2024, fl. 2281
(quinta-feira)
04/04/2024, fl. 2180
(quinta-feira)
29/04/2024, fl. 2190
26/08/2024, fl. 731
Interposição Recurso
Voluntário -
Brasanitas Empresa
Brasileira de
Saneamento e
Comércio Ltda
06/05/2024, fl. 2288
(segunda-feira)
06/05/2024, fl. 2252
(segunda-feira)
28/05/2024, fl. 2198
25/09/2024, fl. 736
Recurso Voluntário -
Brasanitas Empresa
Brasileira de
Saneamento e
Comércio Ltda
fls. 2289/2305
fls. 2254/2272
fls. 2200/2215
fls. 738/760
Interposição Recurso
Voluntário -
Brasanitas Hospitalar
- Higienização e
Conservação de
Ambientes de Saúde
Ltda
06/05/2024, fl. 2307
(segunda-feira)
06/05/2024, fl. 2208
(segunda-feira)
28/05/2024, fl. 2218
25/09/2024, fl. 761
Recurso Voluntário -
Brasanitas Hospitalar
- Higienização e
Conservação de
Ambientes de Saúde
Ltda
fls. 2308/2327
fls. 2210/2229
fls. 2220/2240
fls. 763/783
Interposição Recurso
Voluntário - Praxxis -
Controle Integrado
de Pragas Ltda
06/05/2024, fl. 2329
(segunda-feira)
06/05/2024, fl. 2230
(segunda-feira)
28/05/2024, fl. 2242
25/09/2024, fl. 807
Recurso Voluntário -
Praxxis - Controle
Integrado de Pragas
Ltda
fls. 2330/2349
fls. 2232/2251
fls. 2244/2263
fls. 809/829
Interposição Recurso
Voluntário - Infralink
Serviços de Infra-
Estrutura Empresarial
Ltda
06/05/2024, fl. 2351
(segunda-feira)
06/05/2024, fl. 2186
(segunda-feira)
28/05/2024, fl. 2266
25/09/2024, fl. 784
Recurso Voluntário -
Infralink Serviços de
Infra-Estrutura
Empresarial Ltda
fls. 2352/2371
fls. 2188/2207
fls. 2268/2287
fls. 786/806
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
5
4.

Em referidos processos, as impugnações interpostas foram julgadas pela 13a Turma
da DRJ08, os quais restaram assim ementados:
Acórdão no 108-042.525 – 13a Turma/DRJ08, de 27 de março de 2024, fls. 2262/2270, do Processo
no 10825-722672/2019-48; e
Acórdão no 108-042.526 – 13a Turma/DRJ08, de 27 de março de 2024, fls. 2160/2169, do Processo
no 10825.722673/2019-92.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
O FAP foi instituído pela Medida Provisória no 83/2002, convertida na Lei no 10.666/2003, o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, ou seja, muito antes de sua aplicação efetiva a partir de 2010.
Conforme regulamentação do tema pelo RPS/99, após a publicação anual pelo Ministério da
Previdência Social dos percentis de frequência, gravidade e custo por atividade econômica, bem
como a disponibilização na rede mundial de computadores do FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a estas
verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse, faculta-se às empresas a
apresentação de defesa perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, com efeito
suspensivo até análise final.
No entanto, a pendência de causa de suspensão da exigibilidade não impede a atividade
administrativa de formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício, inclusive com a
respectiva multa, apenas impossibilita o Fisco de praticar atos de exigência do cumprimento da
obrigação tributária.
Não sendo definitiva a decisão de primeira instância, sua precariedade implica na possibilidade da
autoridade fiscal efetuar o lançamento com base no FAP originalmente divulgado, pois inexiste
previsão legal que impeça a segunda instância administrativa de anular o decisório de primeira
instância ou simplesmente eleger como correto o índice originário. Seja qual for a decisão final, o
lançamento será ajustado para retratar o índice ali definido.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA
SOLIDÁRIA
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social. Art. 30, IX da
Lei no 8.212/91 c.c. art. 124, II, do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS. POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a matriz e suas filiais num
mesmo documento, desde que o débito relativo a cada um dos estabelecimentos esteja claramente
individualizado no Discriminativo do Débito, no Relatório Fiscal ou em seus anexos.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
***
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
6
Acórdão no 108-042.527 – 13a Turma/DRJ08, de 27 de março de 2024, fls. 2167/2177, do Processo
no 10825.722674/2019-37.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/GILRAT).
A determinação da alíquota incidente sobre a contribuição para custeio do seguro de acidente do
trabalho é determinada pela atividade preponderante de cada um dos estabelecimentos do
contribuinte, individualizados pela respectiva inscrição no CNPJ.
Cabe ao contribuinte, em face da atividade preponderante do estabelecimento, promover o
enquadramento, para efeito de apuração do grau de risco e respectiva alíquota, devendo
demonstrar a apuração, por suficiente documentação idônea.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA
SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social. Art. 30, IX da
Lei no 8.212/91 c.c. art. 124, II, do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS. POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a matriz e suas filiais num
mesmo documento, desde que o débito relativo a cada um dos estabelecimentos esteja claramente
individualizado no Discriminativo do Débito, no Relatório Fiscal ou em seus anexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
***
Acórdão no 108-044.030 – 13a Turma/DRJ08, de 25 de julho de 2024, fls. 702/711, do Processo no
10825.722675/2019-81
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA
SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social. Art. 30, IX da
Lei no 8.212/91 c.c. art. 124, II, do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS. POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a matriz e suas filiais num
mesmo documento, desde que o débito relativo a cada um dos estabelecimentos esteja claramente
individualizado no Discriminativo do Débito, no Relatório Fiscal ou em seus anexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Em face de referido acórdão, o sujeito passivo e os demais responsáveis tributários
interpuseram seus respectivos recursos voluntários alegando, em síntese:

SUJEITO PASSIVO/RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
ALEGAÇÕES
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
7
Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento e Comércio Ltda
Processo no 10825-722672/2019-48:
Em sede de preliminar: o contribuinte defende a
nulidade do auto de infração em virtude de erro na
identificação do sujeito passivo, tendo como premissa de
seu argumento a de que a matriz e suas filiais
constituem pessoas jurídicas autônomas, possuindo, até
mesmo, CNPJ distintos.

Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende a existência de vícios materiais
presentes no auto de infração, por entender que o índice
FAP com vigência em 2016 teria sido incorretamente
aplicado, e que tais divergências estariam em “discussão
administrativa”, e que o Ministério da Previdência Social
(MPS) computou incorretamente eventos que não
guardam nenhuma relação com ela.” (fl. 2300), e que
não seria possível a autoridade promover a lavratura do
auto (fl. 2301);
- que não seria possível aplicar a multa de ofício por
entender que, havendo “pendência de julgamento de
defesas administrativas de 2016” (fl. 2303), estariam
suspensas as exigibilidades dos tributos.

Processo no 10825-722673/2019-92:
Em sede de preliminar: o contribuinte defende a
nulidade do auto de infração em virtude de erro na
identificação do sujeito passivo, tendo como premissa de
seu argumento a de que a matriz e suas filiais
constituem pessoas jurídicas autônomas, possuindo, até
mesmo, CNPJ distintos.
Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende a existência de vícios materiais
presentes no auto de infração, por entender que o índice
FAP 2017 teria sido incorretamente aplicado, por estar
em “discussão administrativa”, e que o Ministério da
Previdência Social – MPS computou incorretamente
eventos que não guardam nenhuma relação com ela” (fl.
2265), e que o FAP relativamente à filial “0008-04”
estaria equivocado;
- que não seria possível aplicar a multa de ofício por
entender que, havendo “pendência de julgamento de
defesas administrativas de 2017”, estariam suspensas as
exigibilidades dos tributos.
Processo no 10825-722674/2019-37:
Em sede de preliminar: o contribuinte defende a
nulidade do auto de infração em virtude de erro na
identificação do sujeito passivo, tendo como premissa de
seu argumento a de que a matriz e suas filiais
constituem pessoas jurídicas autônomas, possuindo, até
mesmo, CNPJ distintos.

Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende que o acórdão recorrido deve
ser integralmente reformado, por ausência de motivação
para manutenção do RAT do estabelecimento “0032-70”
no patamar de 3% (fl. 2209 e fl. 211), e que o agente
fiscal não se preocupou em realizar tal análise, por
entender que não há elemento fático ou probatório no
processo que permita identificar a quantidade de
trabalhadores
e
suas
respectivas
funções
no
estabelecimento “0032-70” da recorrente, e que estaria
caracterizada a completa ausência de suporte fático-
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
8
probatório que pudesse sustentar as acusações fiscais,
resultando a necessidade de cancelamento da cobrança
referente ao RAT em questão.
- que não seria possível aplicar a multa de ofício em 75%
sem que antes se tenha oportunizado o contribuinte à
eventual correção da alíquota RAT, devendo-se, no
máximo, aplicar-se a alíquota de 20%.
Processo no 10825-722675-81:
Em sede de preliminar:
- o contribuinte defende a nulidade do auto de infração
em virtude de erro na identificação do sujeito passivo,
tendo como premissa de seu argumento a de que a
matriz e suas filiais constituem pessoas jurídicas
autônomas, possuindo, até mesmo, CNPJ distintos;
- o contribuinte indica que o cálculo do tributo não seria
compreensível, o que ensejaria violação ao art. 142 do
CTN (fls. 748/756).
Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende (fls. 757/759) o fato de valores
do auto de infração estarem depositados em juízo
afastaria a possibilidade de se efetuar o lançamento.

- Brasanitas Hospitalar - Higienização e Conservação de
Ambientes de Saúde Ltda;
- Praxxis - Controle Integrado de Pragas Ltda; e,
- Infralink Serviços de Infra-Estrutura Empresarial Ltda.
Processos:
no
10825-722672/2019-48;
no
10825-
722673/2019-92; no 10825-722674/2019-37; e, no
10825-722675-81.
Quanto ao mérito:
- o contribuinte defende que a mera existência de grupo
econômico
não
é
suficiente
para
atrair
a
responsabilidade tributária do art. 30, IX, da Lei no
8.212/91;
- o contribuinte defende que a responsabilidade
tributária do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 não pode
abranger a multa de ofício.

6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

Os recursos voluntários são tempestivos, na medida em que interpostos no
prazo legalmente previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972.
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos
voluntários.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
9
9.

Ademais, considerando-se que os sujeitos passivos apresentaram a
“tempestividade” como uma preliminar, vale ressaltar-se que a tempestividade foi
apreciada e deferida enquanto requisito de admissibilidade do recurso, e não enquanto
preliminar.
Preliminar (Processo no 10825.722673/2019-92)
Da alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
10.

O recorrente Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento e Comércio Ltda
defende a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de erro na identificação do
sujeito passivo, tendo como premissa de seu argumento a de que a matriz e suas filiais
constituem pessoas jurídicas autônomas, possuindo, até mesmo, CNPJ distintos.

11.

No entanto, nos termos do Código Civil Brasileiro, a personsalidade jurídica
(capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações) da sociedade empresarial se dá
com sua inscrição, a qual, por razões óbvias, está associada ao estabelecimento matriz.

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
[...]
II - as sociedades;
[...]
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário,
de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas
as alterações por que passar o ato constitutivo.
[...]
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro
próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).

12.

A lei, portanto, não distingue nem distribui as obrigações e direitos de uma
determinada sociedade empresarial entre os seus estabelecimentos filiais.

13.

Nesse sentido, vale mencionar o entendimento pacificado do STJ acerca da
matéria:
STJ REsp no 1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ.
PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS.
POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO
COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ
RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No âmbito do direito privado, cujos
princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos
de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte
do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios,
contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme
doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade
jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da
sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou
sócio para exercer suas atividades. 2. A discriminação do patrimônio da empresa,
mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na
condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas
dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
10
Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com
todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". 3. O
princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo
preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada
tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas
com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do
nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não
tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um
regramento de direito processual, ou com os
limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito
empresarial. 4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio
no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária,
não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da
filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. 5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito
público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento
que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação
absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos
créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os
estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a
possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da
sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002),
ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos
de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor
privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente
expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

14.

Registre-se ainda que todos os fatos geradores foram distintamente segregados
entre cada um dos estabelecimentos, sem qualquer confusão quanto às análises desenvolvidas
pela fiscalização, não havendo violação a qualquer lei ou princípio do direito o lançamento do
crédito tributário dirigido ao estabelecimento matriz, se os fatos geradores foram devidamente
individualizados para cada um dos estabelecimentos, o que se coaduna, inclusive, com a
jurisprudência apresentada pelo próprio recorrente em seu recurso voluntário (ApCiv 0024290-
19.2016.4.03.6105, Desembargador Federal Hélio Nogueira, TRF3 - Primeira Turma, e-DJF3 Judicial
1 Data:13/08/2019).

15.

Nesse tocante, não assiste razão à recorrente, na medida em que um
número de CNPJ, numeração destinada ao controle administrativo, pelo poder público, da
atuação pessoas jurídicas em geral, não significa nem corresponde especificamente a
uma personalidade jurídica (sujeito de direitos e obrigações), como quis fazer crer o recorrente.

16.

Não merece reforma, nesse tocante, o acórdão recorrido, rejeitando-se a preliminar
de nulidade suscitada.

Mérito (Processo no 10825.722673/2019-92)
Da alegação vícios materiais no auto de infração.

17.

O contribuinte defende a existência de vícios materiais presentes no auto de
infração, e que tais vícios estariam sendo tratados em “discussão administrativa”, e que, por
estarem em “discussão administrativa”, impediriam o lançamento do auto de infração, buscando
fundamentar o seu entendimento nos termos do art. 5o, §4o, das Portarias Interministeriais
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
11
MPS/MF no 424/2012 e no 413/2013, e do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, merecendo
destaque o seguinte artigo:
Art. 5o O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social - MPS poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional -
DPSSO da Secretaria Políticas de Previdência Social - SPPS do Ministério da Previdência
Social - MPS, exclusivamente de forma eletrônica, por intermédio de formulário que será
disponibilizado na rede mundial de computadores nos sítios do Ministério da Previdência
Social - MPS e da Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
§ 4o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
18.

Em relação ao primeiro argumento, no sentido da existência de “discussões
administrativas”, a fim de demonstrar o direito alegado, o recorrente juntou documentos de
contestação de índices FAP, a saber:

No Contestação MPS
Análise
Ano de
Vigência
Fonte:
1511160010519/04-1 fl. 89
Deferimento
Parcial
2016
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-social/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/fap/arquivos-
editais/fap04.pdf
1611210013191/05-1 fl. 215
Indeferimento
Total
2017
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-social/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/fap/arquivos-
editais/fap.pdf
1611220013879/04-1 fl. 258
Indeferimento
Total
2017
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-social/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/fap/arquivos-
editais/fap.pdf
1611220013904/02-1 fl. 307
Indeferimento
Total
2017
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-social/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/fap/arquivos-
editais/fap.pdf
1611220013929/02-1 fl. 360
Indeferimento
Total
2017
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-social/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/fap/arquivos-
editais/fap.pdf
1611230014747/07-1 fl. 413
Deferimento
parcial
2017
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-social/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/fap/arquivos-
editais/fap.pdf
1611220013962/04-1 fl. 584
Indeferimento
Total
2017
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-social/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/fap/arquivos-
editais/fap.pdf
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
12
1611220013936/02-1 fl. 783
Indeferimento
Total
2017
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-social/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/fap/arquivos-
editais/fap.pdf
1611230014790/03-1 fl. 1005
Indeferimento
Total
2017
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-social/saude-e-
seguranca-do-trabalhador/fap/arquivos-
editais/fap.pdf

19.

Referido argumento do contribuinte já havia sido aduzido por ocasião de sua
impugnação (fl. 2006), sobre o qual a DRJ conferiu o seguinte entendimento (fls. 2166/2167):

19. No entanto, a pendência de causa de suspensão da exigibilidade não impede a
atividade administrativa de formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício,
inclusive com a respectiva multa, apenas impossibilita o Fisco de praticar atos de exigência
do cumprimento da obrigação tributária.
20. Aliás, se não cumprisse com seu dever, o que certamente ocorreria é a decadência,
“ou seja, embora não podendo exigir o tributo, a autoridade administrativa continua
podendo (e devendo) lançá-lo sob pena de perda de tal possibilidade”.
[...]
23. Ademais, não há qualquer prejuízo à impugnante, visto que não está lhe sendo exigido
o crédito tributário enquanto não seja prolatada decisão final, de sorte que se o índice da
primeira instância for confirmado ou ainda, sendo acatado o recurso, definido índice
menor, haverá o devido ajuste no crédito tributário que passará então a ser exigível em
patamar inferior ao inicialmente indicado no lançamento. Nesta hipótese, seria então
aplicável o art. 60 do Decreto 70.235/72.

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

23.1. Assim, diante do exposto entendo viável o lançamento com base no FAP
originalmente divulgado enquanto não estabelecido definitivamente percentual distinto
nas instâncias administrativas competentes.

20.

Nesse tocante, necessário compreender que, via de regra, a suspensão da
exigibilidade não impede o lançamento do tributo, no intuito de se evitar a decadência, o que
significa dizer que o lançamento é promovido, embora a sua cobrança esteja suspensa.

21.

Ainda quando se tratam de decisões judiciais, com determinações de suspensão da
exigibilidade, não há impedimento do lançamento do tributo, conforme entendimento sumulado
do CARF, a saber:
Súmula CARF no 48

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede
a lavratura de auto de infração.

22.

Verifica-se ainda que, na fl. 2267, o recorrente defende que houve erro da
fiscalização atribuindo índice incorreto do FAP vigente ao ano de 2017, relativamente à
filial “0008-40”, nos seguintes termos:
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
13
Não bastasse o erro cometido pela d. autoridade fiscal ao dar prosseguimento na
cobrança de crédito tributário que se encontrava com a exigibilidade suspensa no
momento da lavratura do auto de infração, tem-se que o v. acórdão também deverá ser
reformado, sob pena de incorrer em novo erro material ao permitir a aplicação do índice
incorreto do FAP 2017, relativamente à filial “0008-40”.
Isso porque, foi publicado no Diário Oficial da União de 03/02/2023 (doc. 01) o relatório
da análise da contestação online do FAP de 2017 da ora recorrente, que deu parcial
provimento à defesa administrativa para alterar o índice de FAP da filial 0008-40 de
1,4556 para 1,4506.

23.

Ou seja, o contribuinte indica que, dentre as contestações aos índices FAP, que
promoveu, um deles teve o provimento parcial deferido, ressaltando-se que, apesar de o
contribuinte não ter informado o no da contestação, é possível identificá-lo, por exclusão, na
tabela supramencionada, como sendo a contestação no 1611230014747/07-1, cujo resultado foi o
seguinte:

Ordem CNPJ Raiz CNPJ Completo Ano de Vigência Instância No Protocolo Autoridade Competente Resultado Analisado
136 60902939 60902939000840 2017 Administrativo 1a instância 1611230014747/07-1 CRPS Deferimento parcial

Fonte: EDITAL No 2, - CRPS/SPREV/MPS, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 , publicado no Diário Oficial da União - D.O.U.
Seção 3, de 6 de fevereiro de 2023, página 100

24.

Nas fls. 2274 a 2352, consta o resultado do deferimento parcial da seguinte forma
(fl. 2352):

FAP
FAP Original: 1,3417
FAP Primeira Instância Administrativa: 1,4506

25.

Ressalte-se que, com referida decisão, não há que se falar em suspensão da
exigibilidade, e, hipoteticamente, ainda que não tivesse tido a sua análise concluída, o presente
processo poderia ser devidamente e adequadamente decidido, com a ressalva dos ajustes
necessários em relação aos valores eventualmente ainda não passíveis de cobrança.

26.

Ademais, como bem asseverou a DRJ, no âmbito do acórdão recorrido, à luz do
art. 60 do Decreto Federal no 70.235/1972, deve-se estabelecer, a partir de referida análise da
contestação parcialmente deferida que:
a) na parte não deferida da contestação, mantendo-se o índice maior, não há que se
alterar o lançamento do tributo constante no auto de infração ora objeto de lide, e,

b) na parte que tiver sido acatada a contestação atribuindo índice menor, deve-se
promover o devido ajuste no crédito tributário que passará então a ser exigível em
patamar inferior ao inicialmente indicado no lançamento.

27.

A fiscalização atribuiu o FAP ao estabelecimento “0008-40”, para vigência no ano de
2017, em 1,4556 (fl. 21), enquanto o FAP deferido, nos termos supramencionados, para referido
estabelecimento, foi de 1,4506.

Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
14
28.

Nesses termos, merece parcial provimento o argumento do contribuinte, para o
estrito fim de que a unidade de origem promova eventual ajuste do valor do lançamento, nos
termos ora decididos, conforme condicionantes dispostas no item anterior.

Da alegação de impossibilidade de aplicação de multa de ofício

29.

O contribuinte, por sua vez, defende que não seria possível aplicar a multa de ofício
por entender que, havendo “pendência de julgamento de defesas administrativas de 2017”
(fl. 2303), estariam suspensas as exigibilidades dos tributos.

30.

Acerca da matéria, assim prevê a legislação aplicável:

Código Tributário Nacional – CTN

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Lei Federal no 9.430/1996

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício
a ele relativo.

31.

Assim, dada a legislação aplicável, o não lançamento da multa de ofício somente
estará autorizado quando se trate da hipótese de concessão de medida liminar em mandado de
segurança ou da hipótese de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial, concluindo-se pelo lançamento da multa de ofício quando se trate de
suspensão de exigibilidade fundamentada no art. 151, inc. III, do CTN, que é o caso do presente
processo.

32.

Em razão disso, não prospera o argumento do recorrente nesse sentido, mantendo-
se, portanto, a multa de ofício.

Da alegação de que a existência de grupo econômico não é suficiente para atrair a
responsabilidade do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991. Da alegação de que a
responsabilidade tributária do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, não pode abranger a
multa de ofício.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
15
33.

Os sujeitos passivos por responsabilidade tributária, Brasanitas Hospitalar -
Higienização e Conservação de Ambientes de Saúde Ltda, Praxxis - Controle Integrado
de Pragas Ltda, e, Infralink Serviços de Infra-Estrutura Empresarial Ltda, aduziram, em
seus recursos voluntários, que a mera existência de grupo econômico não é suficiente
para atrair a responsabilidade tributária do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.

34.

Nesse tocante, assim dispõe a Lei no 8.212/1991:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:

[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]

35.

Da literalidade dos dispositivos supramencionados portanto, as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes de referida lei.

36.

Não cabe, portanto, para fins de aplicação dos dispositivos
supramencionados, identificar se houve ou não caracterização de interesse comum entre
as empresas do grupo, ou mesmo se houve a prática de atos específicos, com atuação
conjunta vinculada ao fato gerador, de uma ou outra empresa integrante do grupo.

37.

Nesse mesmo sentido é a Súmula CARF no 210, que assim dispõe:

Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária,
nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.

Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.856 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722673/2019-92
16
38.

Dessa forma, a existência de grupo econômico é suficiente para atrair a
responsabilidade do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, às demais empresas do grupo.

39.

Aduziram ainda os recorrentes supramencionados que a responsabilidade
tributária do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, não pode abranger a multa de ofício.

40.

Registre-se que a multa de ofício possui previsão no art. 35-A, da Lei no
8.212/1991, que, por sua vez, faz remissão à Lei no 9.430/1996, o que atende à exigência
do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, no sentido de que as obrigações de determinada
empresa empresa contribuinte originária, decorrentes da Lei no 8.212/1991, devem ser
solidarizadas junto às demais empresas integrantes do grupo econômico em que seja
participante a empresa contribuinte originária, relativamente às obrigações previstas na
Lei no 8.212/1991.

41.

Assim, a Lei no 8.212/1991 não excluiu, da solidarização, as multas de ofício;
ao contrário, previu que as obrigações de referida lei, o que abrange as multas de ofício,
devem ser solidarizadas.

42.

Em razão do exposto, não prosperam os argumentos dos recorrentes,
mantendo-se, portanto, a responsabilidade solidária a eles imputada, inclusive em relação
à multa de ofício aplicada.
Conclusão
43.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário da empresa
contribuinte Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento e Comércio Ltda, rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o estrito fim de se
considerar a redução de índice FAP nos termos do processo de contestação
no 1611230014747/07-1, em relação ao estabelecimento “0008-40”, mantendo-se os
demais créditos tributários lançados, e, por conhecer dos Recursos Voluntários das
empresas contribuintes Brasanitas Hospitalar - Higienização e Conservação de Ambientes
de Saúde Ltda, Praxxis - Controle Integrado de Pragas Ltda, e, Infralink Serviços de Infra-
Estrutura Empresarial Ltda, e, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 2370
DF CARF MF
Original